Tribunal: STF
Processo: RE 174873
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART.
99, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PRETÉRITA.
O aposentado por tempo de serviço junto à iniciativa
privada não se submete à vedação de acumulação de cargos de que
trata o art. 99 da Constituição Federal pretérita, que se limitava a
proibir a acumulação de cargos ou empregos públicos. Precedentes.
Recurso extraordinário não conhecido.